Tribunal: TJES
Processo: 5002241-82.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-82.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS PINTO LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002241-82.2024.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS PINTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), à pena de 04 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 148 dias-multa, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso educativo. A defesa requer a extinção da punibilidade ou absolvição quanto ao delito de posse de drogas, absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, além da redução da pena e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há causa extintiva de punibilidade ou motivo para absolvição quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e do regime prisional semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do STF no RE 635.659 (Tema 506), que trata da atipicidade penal da posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não se aplica ao caso, pois a substância apreendida com o réu é cocaína, o que mantém a tipicidade penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A condenação pelo crime do art. 244-B do ECA é mantida com base na jurisprudência consolidada do STJ, que define o delito como formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de infração penal em sua companhia.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do fato), sendo legítima a majoração. A jurisprudência admite a elevação da pena quando presentes elementos concretos que justifiquem o afastamento do mínimo legal.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena imposta e com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade na fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 do RE 635.659 não se aplica à posse de cocaína para consumo pessoal, mantendo-se a tipicidade penal da conduta.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.10.2018; STJ, REsp 1127954/DF e REsp 1112326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01 e 08.02.2012; TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002241-82.2024.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS PINTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS PINTO LOPES
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, artigo 28, da Lei Antidrogas, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, além de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de junho de 2024, o denunciado portou arma de fogo e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na mesma data e local, o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, bem como trazia consigo drogas para consumo pessoa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a reforma da pena imposta alegando a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Busca ainda a absolvição por ausência de provas em relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, e ainda, a absolvição por ausência de provas em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Ao final, requer a fixação da pena-base em seu patamar de partida com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a reforma da pena imposta ao apelante alegando a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Busca ainda a absolvição por ausência de provas em relação ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, constato que foram apreendidos em poder do réu 04 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, conforme auto de apreensão de pág. 32 do ID 47049077, bem como laudo de ID 56649282, sendo certo que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) não se aplica ao caso, uma vez que no referido julgamento restou consolidado o entendimento de que a cocaína não se aplica ao referido julgado, tratando o texto do julgado apenas acerca da cannabis sativa, o que não é o caso.

Nesse sentido:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
(STF, RE 635659, TEMA 506, REL. MIN. GILMAR MENDES, PUBLIC. 27/09/2024).

Portanto, ante os elementos colhidos nos autos, inviável o acolhimento da tese extintiva e absolutória pretendida pela defesa ante a prova da materialidade e o precedente oriundo do Pretório Excelso, ora citado.

Adiante, a combativa defesa almeja a absolvição do sentenciado por ausência de provas em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

É sabido que o delito de corrupção de menor, tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Abaixo, segue julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 5. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2018, DJe 20/10/2018).

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado confirmou a prática delitiva, alegando que portava a arma de fogo para defesa pessoal pois estava sendo ameaçado. Também confirmou que estava na companhia de menores de idade e que portava quatro papelotes de cocaína para uso pessoal.

Portanto, sem razão a douta defesa em relação a este pedido.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer "
foram valoradas como negativas 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do fato) em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, aplicando a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, o r. juízo sentenciante reconheceu como negativa (01) uma circunstância judicial (personalidade), fixando a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão. Diante da gravidade da conduta, percebe-se que as circunstâncias em que agiu o recorrente evidenciam a necessidade de apenamento superior ao mínimo abstratamente cominado ao delito, sendo que as circunstâncias descritas acima foram devidamente fundamentadas".

Ademais, a jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impedem a fixação da pena-base em seu patamar inicial.

Nesse sentido:

“
(...
)
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.
(...).
(TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Mantida inalterada a pena corpórea, inviável a alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)